Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-17.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX JONES KAISEKAMP ALVES - CPF: 039.677.952-25 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente ALEX JONES KAISEKAMP ALVES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 66,42 (sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. O presente feito teve declarada a conexão com o processo n. 1003295-02.2021.8.11.0037, contudo, o magistrado em vez de determinar o prosseguimento do feito em conexão, os extinguiu sem resolução de mérito por entender pela necessidade de distribuir um único feito para discutir ambas as negativações.

3. Entendo a posição do magistrado em relação a prática nefasta adotada por parte de operadores do direito que pulverizam ações com a finalidade de alcançar uma maior condenação em danos morais, contudo, a extinção sem resolução de mérito, de forma prematura por tal motivo não detêm previsão legal no ordenamento jurídico, razão pela qual o presente feito deve ter o seu regular processamento de forma conexa ao processo de n. 1003295-02.2021.8.11.0037.

4. Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da citação da parte adversa, cabível a devolução para a 1ª instância.

5. Sentença anulada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente ALEX JONES KAISEKAMP ALVES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 66,42 (sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Foi proferida sentença sem resolução de mérito para extinguir o feito, sob o fundamento de que a Recorrente procedeu com a pulverização de demandas com o mesmo objeto e causa de pedir.

Inconformados, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse o presente feito regularmente processado, tendo em vista que as ações supostamente possuem contratos distintos.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão a Recorrente.

O ordenamento jurídico vigente, em regra, não possui como causa de extinção sem resolução de mérito os fundamentos adotados na sentença de que a parte deveria unificar os pedidos em um único feito.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico prevê a hipótese de conexão, a qual foi observada na sentença, contudo, deixou o magistrado de dar o regular processamento de ambos os feitos.

Coaduno do mesmo entendimento de que a pulverização de demandas com as mesmas partes, objeto e causa de pedir devem ser unificadas a fim de evitar o abarrotamento do Poder Judiciário e consequentemente prejudicar o bom andamento processual dos demais litígios.

Ocorre que, nesse aspecto cabe ao Poder Judiciário reconhecer a conexão e julgar os feitos de forma simultânea.

Por tais fundamentos, a extinção prematura do presente feito é inconcebível e a presente demanda deverá ser processada, uma vez que não há obrigatoriedade em que a parte distribua uma única ação e, cabe apenas ao Poder Julgador declarar a conexão do feito em que há o preenchimento dos requisitos do artigo 55 do CPC.

Por outro lado, verifico que o feito não se encontra regularmente maduro e apto a julgamento de mérito, uma vez que não ocorreu a audiência de conciliação, razão pela qual o retorno dos autos a origem é medida impositiva para que seja regularmente processado e julgado o presente feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, remetendo-se o presente feito a origem para o regular processamento e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator